Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701837-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: ANA AMELIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANA AMÉLIA DA SILVA: “Cuida-se de impugnação à penhora efetuada pelo SISBAJUD (ID 144830238), na qual a executada alegou, em síntese, que a constrição recaiu sobre verba salarial, a qual é impenhorável. Requereu, ao fim, que as quantias bloqueadas lhes fossem restituídas. Resposta à impugnação junto ao ID 145624994, na qual o exequente teceu comentários acerca da possibilidade de penhora de salário e requereu o prosseguimento do feito, com nova diligência via sistema SISBAJUD. Decido. Da análise da minuta SISBAJUD (ID no 145054769) anexa à decisão de ID no 145054763, observo que foi penhorada a quantia de R$ 8.064,46. Ocorre que, da análise do extrato bancário de ID 144834808, depreende-se que a quantia bloqueada junto ao Banco SICOOB é proveniente de salário e deve, portanto, ser restituída à executada, conforme inteligência do art. 833, IV, do CPC. Isto porque, da leitura do mencionado documento, vê-se que a executada recebeu a quantia de R$ 14.947,48 a título de remuneração, em 01/12/2022 (extrato de ID no 144834808 - fl. 1), e a penhora se efetivou em 07/12/2022 (ID no 145054769), não havendo dúvidas quanto à origem da verba constrita. Ainda nesse contexto, e em atenção à petição do exequente de ID 89242592, na qual requereu a mitigação da regra de proteção à verba salarial, ressalta-se que tal pleito ofende a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC, e deve, portanto, ser rejeitado. Certo é que o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), afastou a possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Assim, merece guarida a argumentação da executada. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação à penhora para, com a preclusão desta decisão, determinar a liberação da quantia penhorada em favor da executada, na forma solicitada no ID no 144830238- fl. 6. Concedo, pois, ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” A Agravante sustenta que não restou demonstrado que a manutenção da penhora inviabilizaria o sustento da Agravada. Salienta quea jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “determinando a manutenção integral da penhora de ID. 145054769, no valor de R$ 8.064,46 (oito mil e sessenta e quaro reais e quarenta e seis centavos), ou caso assim não se entenda, seja determinada a manutenção, ao menos parcial, na alíquota de 30%;”. Preparo recolhido (IDs 42913234 e 42913232). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC).(Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277)” No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019)” À primeira vista a Agravada se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de fls. 281/282 e 284 ID 42913237 sinalizam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verba proveniente de vencimento. É de se ponderar que, para o exame da viabilidade de penhora de percentual da remuneração da Agravada, é preciso que a Agravante alegue e demonstre que isso não afetará a subsistência digna da Agravada. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela ausência de probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator